Tribunal: TJDFT
Processo: 0742255-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742255-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA DE SOUSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 170292485, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Raimunda de Sousa Pereira, deixou de acolher a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos realizados pela contadoria. Alega, em síntese, que os cálculos homologados fazem incidir sobre a dívida juros sobre juros, acarretando, assim, anatocismo vedado pelo ordenamento e, por conseguinte, excesso de execução. Aduz que “o periculum in mora decorre da difícil devolução de importâncias, por serem consideradas valores de natureza alimentar, o que pode propiciar enriquecimento sem causa”. Pugna pelo deferimento de antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, em especial circunstância que demonstre a possibilidade de perecimento do direito invocado. Saliente-se, ainda, que a própria decisão agravada determinou a suspensão do feito originário até o trânsito em julgado de recurso diverso, qual seja, o AGI 0735211-21.2022.8.07.0000 (ID 170292485, na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator